Tribunal: TJMT
Processo: 0003257-76.2013.8.11.0040
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003257-76.2013.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), RONEY ROBERTO SIQUEIRA DA COSTA PAREDE - CPF: 024.417.071-16 (APELADO), MAGDA MIRIAN SCHMIDT - CPF: 015.732.581-48 (ADVOGADO), SHARLON WILIAN SCHMIDT - CPF: 939.242.671-20 (ADVOGADO), MAIARA MADALENA SCHMIDT - CPF: 054.528.631-09 (ADVOGADO), CELIA MATIAS TEODORO - CPF: 346.458.798-39 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS – INCONFORMISMO DO
PARQUET
–

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA DEFESA – PRETENSA INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

–
REJEIÇÃO
– PRAZO MERAMENTE DILATÓRIO – PREVALÊNCIA DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO CONTRADITÓRIO – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS QUANTO AO DELITO DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS –
INVIABILIDADE
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A UM RÉU –
JUÍZO CONDENATÓRIO JÁ EFETIVADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA –

INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DE AUTORIA PARA A CONDENAÇÃO DA CORRÉ –
DEBILIDADE DO PLEXO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO “
IN DUBIO PRO REO”

–
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DE UM DOS RÉUS PELO ART. 33, § 1o, INCISO I, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – AUSÊNCIA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS –
ANTE FACTUM
IMPUNÍVEL –
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO APENAS PELO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS –

ALMEJADO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DESCRITA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DIREITO SUBJETIVO DO RÉU
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O prazo para apresentação das razões recursais é meramente dilatório e, portanto, eventual atraso no oferecimento das razões não obsta o conhecimento e processamento do recurso, maiormente à vista da prevalência do direito constitucional ao contraditório.

2.

Inexiste interesse recursal quando a decisão de origem já reconhece o pleito requestado em sede de apelação, a dizer com a condenação de um dos réus quanto ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

3.

Imperiosa a manutenção da absolvição da corré quanto ao crime de tráfico de entorpecentes quando ausentes provas contundentes acerca da autoria delitiva, à conta da incidência do aforismo “
in dubio pro reo”
.

4.

O princípio da consunção é aplicável quando do contexto delitivo verificar-se o nexo de dependência (subordinação) entre as condutas do agente, de modo que o depósito de parcos produtos químicos e petrechos destinados à preparação de drogas, por ocorrer em simbiose com o tráfico de entorpecentes, como espectro de um só propósito, afigura-se como
ante factum
impunível e, portanto, meio necessário à consumação do delito-fim, cuja normatividade deve se sobrepor, absorvendo a conduta anterior (preparatória).

5.

Presentes os requisitos exigidos pelo § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, é direito subjetivo do réu a incidência do privilégio e, pois, a respectiva manutenção da reprimenda nos moldes em que posto pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada pelo
Ministério Público Estadual

buscando a reforma da decisão do juízo
a quo
que condenou
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede

à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, substituída a sanção privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, em razão da prática do crime versado no artigo 33,
caput
, c/c § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006, isentando-o da imputação prevista no art. 33, § 1o, inciso I, da Lei no 11.343/2006, além da absolvição de
Célia Matias Teodoro
quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Inconformado,
o
Parquet
aduz, em substância, haver o juízo
a quo
incorrido em equívoco quando da valoração do acervo probatório, haja vista dele remanescerem incontestes a materialidade e autoria delitivas, a impor, a seu aviso, a condenação dos réus pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e, ainda, pelo parágrafo primeiro do referido dispositivo quanto ao réu
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
.
Ainda, requer seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, à conta do não preenchimento dos pressupostos legais.

Em
contrarrazões
, a defesa dos acusados aduz, preliminarmente, a intempestividade das razões apresentadas pelo Ministério Público, e, no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, a fim de que os apelados sejam condenados nos termos em que ofertada a inicial acusatória.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR: DA INTEMPESTIVIDADE DO APELO

A Defesa, em suas contrarrazões (id. 10784480 a 10784482), manejou preliminar sobre a intempestividade das razões recursais, requerendo, pois, que não fosse conhecido o pleito recursal ofertado pelo
Parquet
, dado que protocolizadas as razões em data posterior ao prazo estabelecido no art. 600,
caput
, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Após detida análise aos elementos coligidos, vê-se que a sentença foi proferida em
22/08/2017
(id. 10784463),

vindo o
Parquet
a obter vista dos autos em
29/08/2017
, com interposição do apelo em
30/08/2017
(id. 10784465), sendo, portanto, tempestivo, consoante, frise-se, certificado ao Id. 10784472.

Com efeito, malgrado as razões recursais tenham sido efetivamente protocoladas somente no dia
05/06/2018
(id. 10784475), é sabido que o prazo para apresentação das razões recursais é meramente dilatório, diversamente do prazo de interposição dos recursos, que é fatal.

Por conseguinte, o atraso no oferecimento das razões do apelo consiste em
mera irregularidade
, não obstando, assim, o conhecimento e processamento do recurso, maiormente à vista da prevalência do direito constitucional ao contraditório.

Nesse sentir, dispõe o Enunciado no 17 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal que
“o oferecimento de razões ou contrarrazões fora do prazo legal configura mera irregularidade, não implicando a inadmissibilidade do recurso interposto a tempo e modo, nem inviabilizando a apreciação dos argumentos da parte recorrida”
.

Assim, evidenciada a tempestividade do recurso de apelação, faz-se imperativo o seu devido processamento.

Logo,
rejeito
a preliminar manejada pela Defesa.

VOTO MÉRITO

Consta que
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, substituída a sanção privativa de liberdade por duas medidas restritivas de direito, em razão da prática do crime versado no artigo 33,
caput
, c/c § 4o, ambos da Lei no 11.343/2006, isentando-o da imputação prevista no art. 33, § 1o, inciso I, da Lei no 11.343/2006, absolvendo-se, ainda, a corré
Célia Matias Teodoro
quanto ao delito do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Segundo narra a denúncia,
“(...) no dia 19 de março de 2013, por volta das 17h00min, em uma residência situada na Rua São Cristóvão, no 125, Bairro São Domingos, nesta urbe, o denunciado Roney Roberto Siqueira da Costa Parede, vulgo ‘Parede’, tinha em depósito para fins de mercancia 20,1g (vinte gramas e um decigrama) de substância entorpecente análoga à ‘pasta base de cocaína’ (...), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(id. 10782012, p. 02,
sic
).

Nas mesmas circunstâncias,
“(...) Roney Roberto Siqueira da Costa Parede, vulgo ‘Parede’, tinha em depósito, matéria-prima e insumo destinado à preparação de drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 01 (um) frasco de acetona, 01 (um) frasco de ácido bórico, 01 (um) frasco de removex, além dos materiais utilizados para a fabricação da droga, quais sejam: 01 (um) pires, 01 (uma) faca, 01 (uma) colher, 01 (uma) tesoura, várias sacolas plásticas recortadas, 02 (duas) tampinhas para fazer medidas, e ainda, um caderno de anotações de comercialização de entorpecentes (...)”
(id. 10782012, p. 02,
sic
).

Ainda, tem-se que
“(...) na residência localizada na Rua São Nicolau, no 2029, Bairro São José II, nesta cidade e comarca de Sorriso, a denunciada Célia Matias Teodoro tinha em depósito para fins de mercancia 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) de substâncias entorpecente análoga a maconha (...), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(id. 10782012, p. 02,
sic
).

Consta que
“(...) há tempo os policiais vinham recebendo denúncias anônimas, noticiando a prática de traficância pelo denunciado em sua residência localizada na Rua São Cristóvão, no 125, Bairro São Domingos, nesta cidade, e no Clube Tradição (...) Os milicianos, diante da situação encontrada no domicílio do denunciado, deram voz de prisão ao mesmo, conduzindo-o para a Delegacia de Polícia, juntamente com os objetos apreendidos. Nesse momento, o denunciado asseverou que havia adquirido a droga da denunciada Célia Matias Teodoro, tendo, inclusive, levado os policiais até a residência da mesma. Diante disso, os milicianos se deslocaram até a residência da denunciada (...) de modo que, a denunciada ao perceber a presença dos policias e na tentativa de ocultar a substância entorpecente que tinha em depósito, jogou-a pela janela, empreendendo fuga. Entretanto, tal artimanha restou frustrada, na medida em que logo foi capturada pela guarnição da Polícia, sendo encontrado no interior do imóvel, uma porção contendo aproximadamente 10,5 (dez gramas e cinco centigramas) da substância entorpecente análoga a maconha, além de uma carteira contendo a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie (...)”
(id. 10782012, p. 02,
sic
).

Inconformado,
o
Parquet
aduz, em substância, haver o juízo
a quo
incorrido em equívoco quando da valoração do acervo probatório, por dele remanescerem incontestes a materialidade e autoria delitivas, a impor, a seu aviso, a condenação dos réus pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e, ainda, no parágrafo primeiro do referido dispositivo quanto ao réu
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
.
Ainda, requer seja afastada a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, à conta do não preenchimento dos pressupostos legais.

A pretensão não merece reparo.

De início, convém registrar que, embora o
Parquet
tenha manejado pedido em suas razões recursais quanto à condenação do réu
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, vê-se que inexiste interesse recursal no ponto, uma vez que o
decisum
de origem já havia reconhecido essa hipótese.

De outro lado, também não merece amparo o pedido de condenação do acusado
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
quanto à modalidade equiparada trazida no § 1o, inciso I, do art. 33, da Lei de Drogas, dada a incidência, na hipótese, do princípio da consunção, a reunir, pois, as condutas praticadas sob um único injusto penal (art. 33,
caput
, da legislação em comento).

Com efeito, o princípio da consunção é aplicável quando do contexto delitivo verificar-se o
nexo de dependência
(subordinação) entre as condutas do agente, de modo que o depósito de produtos químicos e petrechos destinados à preparação de drogas, por ocorrer em simbiose com o tráfico de entorpecentes, como espectro de um só propósito, afigura-se como
ante factum
impunível e, portanto, meio necessário à consumação do delito-fim, cuja normatividade deve se sobrepor, absorvendo a conduta anterior (preparatória). É dizer: uma conduta se torna o desdobramento da outra.

No caso, vê-se que, além de 20,1g (vinte gramas e um decigrama) de cocaína, foram apreendidas na residência do acusado 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca, 02 (duas) sacolas plásticas e retalhos de sacolas plásticas, 01 (um) caderno da marca Jandaia, com anotações de comercialização de entorpecente, 01 (um) frasco de acetona (22 ml), 01 (um) frasco de Removex (59 ml), 01 (uma) porção de ácido bórico (643,1g), e 01 (uma) colher e 02 (duas) tampas plásticas, contendo resquícios de cocaína, consoante se extrai do auto de apreensão (id. 10782022, pp. 01-02) e dos laudos periciais (id. 10783995, pp. 01-02, e 10784453, pp. 01-03).

Sobre os materiais localizados em sua residência,
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
narrou em juízo que aqueles foram supostamente adquiridos conjuntamente com colegas, a fim de que potencializassem o volume da cocaína, dado o rotineiro consumo e o expressivo valor econômico que destinavam na reiterada compra do entorpecente:

“(...) em cima do guarda-roupa tinha a droga,
tinha o bórico, tinha a acetona e o removex
, estava tudo em cima do guarda-roupa (...)
a droga em si, hoje, está muito cara para a gente ficar comprando ela diretamente, então, com alguns amigos, nós aprendíamos a fazer, entendeu? Nós juntávamos vários amigos, repartíamos o dinheiro entre nós, comprávamos a droga, então nós mesmos fazíamos o pó,
e nós mesmos fazíamos o uso, nós dividíamos entre nós para nós mesmos usarmos (questionado sobre os produtos químicos e materiais encontrados junto com a droga em sua residência) (...) nós compramos e fomos fazer na minha casa (...)”
(mídia constante do id. 10784495,
sic
).

Por seu turno, o Policial Civil
José Carlos de Souza
, agente policial atuante no caso, relatou em sede judicial que, mesmo que o apelado tenha buscado invocar a figura de usuário, prontamente foi descoberto na residência o armazenamento dos apetrechos apreendidos, que comumente são utilizados na transformação da pasta-base em cocaína:

“(...) de imediato ele ficou sem reação e falou ‘não, eu só sou usuário, tá aqui ó’, aí pegou uma certa quantidade em cima do guarda-roupa, mas de imediato já vimos ali, próximo da televisão,
os apetrechos, sacola, tesoura, isso na busca já foi localizado mais doze trouxinhas e os preparos, ácido bórico, acetona, removex
(...)
eles desfazem pasta-base para se tornar cocaína
(...)
para ser vendido como cocaína
(...)”
(mídia constante do id. 10784495,
sic
).

A circunstância fática

também

restou elucidada pelo policial civil
Sebastião Alves de Moura
, que expôs em juízo que, por ocasião da flagrância, o acusado chegou a declinar que, para revenda do entorpecente, comprava pequena quantidade de droga e a misturava com os produtos químicos que detinha para acréscimo em seu volume:

“(...)
sim, todos os apetrechos que se usa para aumentar a quantidade, usado para misturar e revender né
(questionado se haviam sido encontradas sacolas cortadas, tesoura, ácido bórico) (...)
segundo ele falou para nós, ele compra pequena quantidade, ele falou 01 caixinha, 02 caixinhas, aí mistura com isso aí para revender
(...)”
(mídia constante do id. 10784495,
sic
).

Vê-se, pois, que os parcos materiais apreendidos na residência do acusado prestavam-se unicamente a fomentar a traficância operacionalizada por
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
, verificando-se, por isso, a unicidade das condutas delitivas em exame.

Nessa linha de intelecção, bem registrou o magistrado de origem que
“(...) ao analisar o caso concreto, entendo que a conduta prevista no art. 33, § 1o, inciso I, da Lei 11.343/2006 deve ficar absorvido pelo crime de tráfico, haja (vista que) se trata de crime de ação múltipla, cujas condutas foram praticadas no mesmo contexto (...)”
(sentença de id. 10784461 e 10784462,
sic
).

A propósito, aplica-se por analogia a tese lançada no
Informativo no 0531
do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito à aplicação do princípio da consunção entre os delitos do art. 33,
caput
, e art. 34, ambos da Lei de Drogas, no sentido que
“
(...)
é necessário que não fique caracterizada a existência
de
contextos autônomos e coexistentes aptos a vulnerar o bem jurídico tutelado
de
forma distinta
. Levando-se em consideração que o crime do art. 34 visa coibir a produção
de drogas,
enquanto o art. 33 tem por objetivo evitar a sua disseminação, deve-se analisar, para fins
de
incidência ou não do princípio da
consunção,
a real lesividade dos objetos tidos como instrumentos destinados à fabricação, preparação, produção ou transformação
de drogas.
Relevante aferir, portanto, se os objetos apreendidos são aptos a vulnerar o tipo penal em tela quanto à coibição da própria produção
de drogas.
Logo, se os maquinários e utensílios apreendidos não forem suficientes para a produção ou transformação da droga, será possível a absorção do crime do art. 34 pelo do art. 33, haja vista ser aquele apenas meio para a realização do
tráfico de drogas
(como a posse
de
uma balança e
de
um alicate - objetos que, por si sós, são insuficientes para o fabrico ou transformação
de
entorpecentes, constituindo apenas um meio para a realização do delito do art. 33)
. Contudo, a posse ou depósito
de
maquinário e utensílios que demonstrem a existência
de
um verdadeiro laboratório voltado à fabricação ou transformação
de drogas
implica autonomia das condutas, por não serem esses objetos meios necessários ou fase normal
de
execução do
tráfico de drogas
”

(Nesse sentido:

STJ.
Quinta Turma. AgRg no AREsp 303.213/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 08/10/2013, DJe 14/10/2013).

Assim, dada a inexistência de desígnios autônomos, uma vez que os petrechos e produtos químicos encontrados prestavam unicamente a preparar a droga para ulterior revenda, faz-se plausível a incidência do critério consuntivo no caso em apreço, a manter, pois, a responsabilização do apelante tão somente pela prática do delito trazido
pelo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

No que atine ao pedido de condenação da acusada
Célia Matias Teodoro
pela prática do art.

33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, o pleito ministerial também não comporta provimento.

Em análise, tem-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas foi satisfatoriamente comprovada, a teor do auto de prisão em flagrante delito (id. 10782014), do boletim de ocorrência (id. 10782015, pp. 01-03), do auto de constatação preliminar (id. 10782021, pp. 01-04), do auto de apreensão (id. 10782022, pp. 01-02), do laudo toxicológico definitivo (id. 10782027, pp. 01-02, e 10783959, pp. 01-03), dos demais laudos periciais (id. 10783995, pp. 01-02, e 10784453, pp. 01-03), bem como dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório,
a certificarem a apreensão de cerca de 10,5g (dez gramas e cinquenta centigramas) de maconha.

Todavia, no que se refere à autoria delitiva, vê-se que os
elementos probatórios são frágeis para indicar, além de uma dúvida razoável, o juízo necessário à condenação da ré
Célia Matias Teodoro
quanto ao delito de tráfico de drogas.

Em ambas as fases processuais, a apelada negou peremptoriamente o envolvimento na prática delitiva
em depoimentos que guardaram pertinência entre si
(id. 10782019, pp. 01-02, e mídia constante do id. 10784495).

Em sede inquisitiva, a
ré
Célia Matias Teodoro
discorreu que, repentinamente, policiais apareceram em sua residência, sob a alegação de que a mesma estava a traficar entorpecentes, vindo, na ocasião, a localizarem uma pequena porção de maconha na parte externa, possivelmente pertencente a sua filha, que é usuária. Refutou, na oportunidade, a dispensa da droga pela janela, a venda de entorpecentes e o possível envolvimento com o corréu:

“(...) que na data de ontem por volta das 19:00 compareceu em sua residência alguns policiais civis, alegando que havia uma denúncia contra a interrogada, dizendo que a mesma estaria traficando drogas; que nega estar traficando qualquer tipo de substancia entorpecente;
que os policiais revistaram sua residência e encontrou do lado de fora da mesma um pedaço de maconha, que alegou ser de sua filha, Talita, que é usuária de substancia entorpecente;
que o dinheiro encontrado em sua bolsa, o valor de R$400,00 (quatrocentos reais) é o dinheiro que recebeu da pensão de sua filha; que saiu correndo pulando muros pois ficou assustada, porque
a polícia encontrou um pedaço de maconha, e sua filha alegou ser da mesma; que não é usuária de drogas; que nega estar traficando substância entorpecente; que nega ter jogado substancia entorpecente pela janela;
(...)
que nega conhecer a pessoa de Roney, vulgo Parede
(...)”
(id. 10782019, pp. 01-02,
sic
).

Em juízo, a
acusada reiterou o não envolvimento com a prática delitiva e o desconhecimento sobre a pessoa do corréu, afirmando, ainda, que em momento algum veio a empreender fuga de sua residência:

“(...) meu ex-marido está internado em uma clínica de recuperação (...) maconha (questionada sobre a droga que o ex-marido fazia uso) (...)
não, nunca usei droga nenhuma
(...) na minha casa só meus filhos (visitavam) mesmo (...)
não, eu nunca vendi droga
(...)
dentro da minha casa, não, eu não joguei nada, ele chegou era quase 19 horas, esquentando janta
(...) (indagada se foi encontrada droga em sua residência) dentro da cozinha, chegou os quatros, já pediram para nós sentarmos, eu falei ‘o que que é?’, ele falou ‘senta aí e não levanta, só tem uma saída’ (...) não, eu não conheço (indagada se conhecia Roney) (...) eu nunca fui presa, eu nunca tive nenhuma passagem (...)
eu não fugi, ele chegou, eu estava na cozinha, esquentando janta, estava eu e meus quatro filhos
(...)
não senhora, eu não corri
(questionada sobre os supostos pulos de muros) (...)
dentro da minha casa não encontraram nada, diz eles que acharam lá fora
(...)
eu falei para eles assim que eu não sabia de quem era, que eu não vi ali, que eu já tive problemas com a minha filha que ela era usuária de droga, eu falei desse jeito
(...) no fundo tem um muro de uns quatro metros, na frente tem o portão e do lado tem um de dois metros, mais ou menos (...) eu não sai de dentro de casa porque é só uma saída, uma porta só (...) com a Talita já, aham (usuária), faz quase um ano (...)
não, eu não conheço esse cara, nunca ouvi falar dele
(...)
nunca conversei com ele
(indagada se conhecia Roney) (...)”
(mídia constante do id. 10784495,
sic
).

Anote-se que, do exame de corpo delito acostado ao id. 10782024, (pp. 04/07), é possível verificar que, quando da flagrância efetivada,
Célia Matias Teodoro
não apresentou quaisquer lesões externas visíveis, o que, à evidência, tornam tanto vulneráveis as afirmativas de que a acusada veio a pular os muros de sua residência antes de sua captura.

Em encontro a isso, colhe-se do interrogatório judicial d
o corréu
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
que veio a declinar aleatoriamente a residência pertencente a ré, esta então desconhecida, tão somente pela suposta pressão realizada pelos agentes policiais, que lhe incitavam a indicar o pretenso fornecedor dos entorpecentes apreendidos:

“(...)
não (questionado se havia comprado a droga da ré Célia) na verdade eles me fizeram uma pressão psicológica, eles falaram para mim que se eu não denunciasse alguém, uma certa pessoa, minha esposa ficaria presa e como eu estava com a minha esposa ali presente e os meus dois filhos pequenos, de seis e quatro anos, aí eu fui obrigado a assumir tudo que eles mandaram eu assumir, porque senão eles não iam liberar a minha esposa
(...)
você entrega alguém, fala isso, que nós liberamos a sua esposa
(...)
eu não conheço a Célia
(...) foi feito o depoimento meu e dela juntos, estava eu e ela do lado lá (...)
eu saí do meu bairro, que é o São Luís, eu falei ‘como eu tenho que entregar alguém, senão eles vão prender a minha esposa’ eu levei eles para outro bairro distante, então eu levei eles lá para o São José, eu apontei várias casas, mas ‘não, tem que falar uma casa específica’, eu peguei e apontei aquela casa ali, ‘é aquela casa ali’, nós demos várias voltas pelo bairro São José, não foi uma volta, foram várias voltas, então apontei uma casa qualquer e eles fizeram a apreensão dela, eu nem vi na verdade a apreensão dela
(...) não, eles me levaram junto, na casa dela, mas na verdade eu não estava presente no momento da apreensão dela (...) eles me levaram em um carro e levaram ela no outro (...) a coisa que eu mais prezo na minha vida é a minha mulher e meus filhos (...)”
(mídia constante do id. 10784495,
sic
).

Anote-se, ainda, que na residência da acusada não foram encontrados apetrechos usualmente empregados no narcotráfico ou objetos correlacionados – a citar como exemplo, ácido bórico, pequenos valores em dinheiro, tesouras, papéis para embalo –, senão tão só uma porção pequena de entorpecente (maconha), frise-se de natureza diversa àquele apreendido junto ao corréu (cocaína), e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie que não revelam mais que indícios.

Por seu turno, conquanto a testemunha
José Carlos de Souza
, agente policial atuante no caso, tenha afirmado que, diante da colaboração do réu, seguida da prisão da ré, obtiveram novas informações de que
Célia Matias Teodoro
era, de fato, envolvida com o narcotráfico, vê-se que

as referências circunscrevem-se a
testemunhos indiretos
(“
hearsay testimony
”, na doutrina norte-americana) – que, conquanto lícitos, gozam de reduzida carga probatória, especialmente quando não ratificados por evidências com eles confluentes e quando desvitalizados por provas outras, contrapostas. Confere-se:

“(...)
‘você (Roney) está pegando de quem? Quem é que está te fornecendo?’ De imediato ele colaborou, ‘da Célia’, ‘você leva a gente lá?’, ‘levo’, logo já no começo da noite fomos até a residência da Célia, quando ela percebeu que era nós, os policiais, ela jogou uma trouxa pela janela, o Sebastião já pegou de imediato, já fomos conversar com ela, dessa feita ela aproveitou de uma certo descuido e saiu correndo, foi quando o policial Edson fez a abordagem dela
(...) depois da prisão da senhora Célia, que a sociedade tomou conhecimento, eu ainda tive informações,
só que ela já se encontrava presa, e realmente ela era traficante e a droga estava escondida nas margens do Teles Pires, não só dela, como de outros traficantes daquele bairro (...) (questionado se chegaram a ir até o local apontado das drogas pertencentes à Célia) não tinha um ponto exato, é muito extenso, muito longo
(...) só depois,
eu conhecia a Célia de vista, pelo bairro, mas não tinha conhecimento da situação de tráfico, depois que teve a ação da prisão dela que eu recebi a ligação da sociedade lá informando que a polícia tinha feito um bom trabalho por ter tirado ela de circulação, que realmente ela era envolvida em tráfico e escondia droga, naquele dia, a droga estava escondida na margem do Teles Pires, porque estavam receosos da polícia fazer alguma batida
(indagado se Célia já era conhecida por passagens policiais antes dos fatos)”
(mídia constante do id. 10784495,
sic
).

Observa-se, aliás, que o próprio agente policial assevera que desconhecia qualquer relação da ré com a venda de entorpecentes antes da flagrância efetivada.

Somado a isso, a testemunha
Samuel de Oliveira Silva
,

vizinho da ré, relatou em juízo que sempre teve conhecimento de que
Célia Matias Teodoro
trabalhou como doméstica e de que possui uma filha usuária de maconha, nunca vindo a conhecer e nem mesmo presenciar
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
nas proximidades das residências (mídia constante do id. 10784495).

O referido contexto, aliado à pouca quantidade de entorpecente apreendido – a saber
10,5g (dez gramas e cinquenta centigramas) de maconha
– traduz verdadeira dúvida acerca da efetiva prática do crime de tráfico de entorpecentes, e, por outro lado, torna plausível a alegada dependência química da filha da ré, a revelar, pois, que não logrou o Ministério Público desvencilhar-se do ônus probatório que lhe incumbia.

Em uma palavra:
não há precisão para apontar a quem pertencia a droga apreendida
.

Enumerados e analisados os elementos de cognição atinentes ao fato descrito na denúncia, extrai-se que o plexo probatório coletado no decorrer da persecução penal, de fato, não nos permite aperfeiçoar um juízo de certeza necessário à condenação penal.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, necessária se faz a manutenção da condenação efetivada em primeira instância, haja vista que o fato se encontra envolvido por incertezas, impossíveis, pois, com a imposição da sanção penal.

Assim, em homenagem ao aforismo
in dubio pro reo
, faz-se imperativo manter a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, em que efetivada a absolvição da acusada
Célia Matias Teodoro
quanto a prática do delito estampado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Por seu turno, no que concerne ao afastamento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 quanto a reprimenda imposta ao acusado
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede
, o pedido ministerial afigura-se
desarrazoado.

Ora, aludida benesse cuida de atenuar a sanção reservada ao chamado “
traficante de primeira viagem
”, expressão cunhada por GUILHERME NUCCI, compreendendo aquele que, em
uma ocasião isolada
, foi flagrado cometendo um dos núcleos verbais do “
caput”
do aludido dispositivo legal.
Com relação à incidência da m
odalidade privilegiada do delito de tráfico de drogas, insculpida no dispositivo legal supracitado,
verifica-se que é devida a benesse quando cumpridos
cumulativamente
todos os pressupostos nela contemplados: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) que não se dedique a atividades criminosas; e d) que não integre organização voltada a este fim,
o que, à evidência, vem de ser a hipótese em apreço quanto ao réu
Roney Roberto Siqueira da Costa Parede.

Isso porque,
ausentes indicativos idôneos de que o apelado, primário e de bons antecedentes, integre organização criminosa ou se dedique prementemente a atividades criminosas, é direito subjetivo do réu a incidência do privilégio descrito no
artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006,
e, pois, a manutenção da reprimenda em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos em que fixado pelo juízo de origem (aplicação do critério legal de 1⁄2 (meio)).

Logo,
nego provimento
ao recurso manejado pelo
Parquet.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020